Tribunal: STJ
Processo: 0026740-22.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965488 - MG (2025
/0220920-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J V DOS R N
ADVOGADO
: DANIEL IGOR DE LIMA MENDONCA - MG096346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO
COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. O Tribunal
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
a quo
7 do STJ.
3. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial, a
defesa não impugnou, de modo específico, o referido óbice processual,
como delineado no voto.
4. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50641763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e6900d96-99da-4a5b-aaeb-3402ee5dd5c6

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e6900d96-99da-4a5b-aaeb-3402ee5dd5c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965488 - MG (2025
/0220920-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J V DOS R N
ADVOGADO
: DANIEL IGOR DE LIMA MENDONCA - MG096346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO
COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. O Tribunal
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
a quo
7 do STJ.
3. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial, a
defesa não impugnou, de modo específico, o referido óbice processual,
como delineado no voto.
4. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão proferida pela Presidência desta
J. V. DOS R. N.
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento
na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:17
Código de Controle do Documento: a574aefd-95f0-4cde-a4d1-16342a2ddb3f

No regimental, a defesa afirma que as razões de inadmissão do recurso
especial foram devidamente refutadas no agravo interposto, motivo pelo qual
considera equivocada a aplicação do óbice sumular já mencionado.
Assevera que "a mencionada súmula não pode ser utilizada de maneira
arbitrária para afastar o conhecimento de um Recurso Especial, especialmente
quando a defesa técnica se dedica a impugnar pontos específicos da decisão
recorrida" (fl. 673).
Postula a reconsideração do
ou a submissão do feito ao órgão
decisum
colegiado, para que conheça do agravo e dê provimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo.
VOTO
A despeito das ponderações defensivas, não vejo como alterar a decisão
para conhecer do agravo em recurso especial.
Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É inviável
o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada".
Na hipótese, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial com base
na Súmula n. 7 do STJ.
Todavia, como já sinalizado pela Presidência desta Corte Superior,
referido óbice não foi impugnado, de modo específico, no agravo em recurso
.
especial
Com efeito, embora a defesa haja afirmado, de modo genérico, que a
análise das matérias veiculadas no recurso especial demandava mera revaloração
de provas,
, extraída do do
deixou de evidenciar qual seria a moldura incontroversa
acórdão combatido, que deveria receber solução jurídica distinta.
No ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que
"a mera afirmação de que se busca a revaloração e não o reexame fático-probatório
é
. Necessidade de
insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ
demonstração clara, fundamentada e específica de que a análise pretendida não
Documento eletrônico VDA50641935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:17
Código de Controle do Documento: a574aefd-95f0-4cde-a4d1-16342a2ddb3f

atrai o revolvimento do acervo de provas" (
,
AgRg no AREsp n. 2.552.450/SP
relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
,
Antonio Saldanha Palheiro
3/6/2025
DJEN de
).
9/6/2025
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie.
VOTO
Documento eletrônico VDA50641935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:17
Código de Controle do Documento: a574aefd-95f0-4cde-a4d1-16342a2ddb3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220920-5
AREsp 2.965.488 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024190026740 00267402220198130024 10000233525831004 24190026740
267402220198130024
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J V DOS R N
ADVOGADO
: DANIEL IGOR DE LIMA MENDONCA - MG096346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J V DOS R N
ADVOGADO
: DANIEL IGOR DE LIMA MENDONCA - MG096346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055515420;845119@
2025/0220920-5 - AREsp 2965488 Petição : 2025/0062547-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:21
Código de Controle do Documento: E54A2FCD-8FA8-4D29-8A15-7520B686E3E4